Tribunal: TJSP
Processo: 1560594-97.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, extinguiu o feito executivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível prosseguir com a execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, extinguiu o feito executivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível prosseguir com a execução fiscal após o falecimento do executado, considerando a obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do contribuinte e a incidência da Súmula 392 do C. STJ. III. Razões de Decidir. 3. O reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado é correto, pois o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, inviabilizando a substituição processual nos termos do art. 110 do CPC. A substituição da CDA para alterar o sujeito passivo é vedada pela Súmula 392 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso improvido. 5. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da execução fiscal impede o prosseguimento do feito. 2. A substituição da CDA para alterar o sujeito passivo é vedada". Legislação Citada: CPC, arts. 110, 485, VI. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009. STJ, Súmula 392.